Tribunal: TCU
Processo: 037.096/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE (TRT 6/PE) contra o Acórdão 455/2022-TCU-2a Câmara, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Ademar de Holanda Cavalcante no cargo de Técnico Judiciário, Especialidade Mecânica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE (TRT 6/PE) contra o Acórdão 455/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Ademar de Holanda Cavalcante no cargo de Técnico Judiciário, Especialidade Mecânica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE (TRT 6/PE) para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente e o interessado a respeito deste acórdão.